Tribunal: TJBA
Processo: 8103123-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8103123-54.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BRUNO WESLEY ANDRADE GOIS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS (art. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). TESE PELO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA E REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE (EXCETO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA) E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. I. Consta nos autos que no dia 22/09/2022, nesta Capital, o ora recorrente na companhia de outro indivíduo, subtraíram 01 (um) aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça exercida com simulacro de emprego de arma de fogo. II. Réu condenado pelo Juízo 7ª Vara Criminal de Salvador/BA a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal. Concedido o direito de recorrer em liberdade. Sentença exarada em 16/06/2024. III. Razões de apelo. Requer o reconhecimento da prática delitiva em sua modalidade tentada; aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, mesmo resultando em patamar definitivo abaixo do mínimo legal, dispensa da pena de multa e das custas processuais. IV. Não conhecido o pedido da assistência judiciária gratuita, pois a matéria é de competência da Execução Penal, haja vista ser na fase de execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do réu. V. O crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas resta evidente, não cabendo a tese de desclassificação para a modalidade tentada, vez que o ora apelante agiu em comunhão de desígnios e ações com outro sujeito, sendo anunciado o assalto, mediante emprego de grave ameaça com simulacro de arma de fogo, levando o aparelho celular da vítima. VI. A pena basilar não merece reparo, fixada no mínimo legal de 04 anos de reclusão, haja vista que as circunstâncias judiciais não se apresentam desfavoráveis, com fulcro no art. 59, do CP. VII. Na segunda fase, apesar de reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), não deve ser aplicada, por força da Súmula nº 231, do STJ. VIII. Na terceira fase, mantido o aumento da pena no patamar de 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tornando-a definitiva, devendo ser cumprida em regime inicial semiaberto, considerando a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP. IX. Reduzida, de ofício, a pena de multa de 77 (sessenta e sete) para 13 (treze) dias multa, atendendo ao princípio da proporcionalidade com o cálculo da pena privativa de liberdade X. Parecer Ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo. XI. Apelo conhecido em parte (exceto quanto ao pedido do benefício da assistência judiciária gratuita) e improvido, reduzindo-se, de ofício, somente a pena de multa para 13 (treze) dias à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Vistos, relatados e discutidos a apelação criminal n° 8103123-54.2023.805.0001, de Barreias/BA, constituindo-se como apelante Bruno Wesley Andrade Gois e apelado o Ministério Público, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer parcialmente e negar provimento ao apelo, reduzindo-se, de ofício, somente a pena de multa, nos termos do voto do Relator. Salvador, . A01-BM